Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005745-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE BATISTELA ARAGON OLIVEIRA - CPF: 020.549.961-90 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Eduardo Calmon: nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Por essas razões, conheço do agravo interno interposto, por ser tempestivo e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 02/2021 a 12/2024, condenando o agravado ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante, deduzindo as verbas eventualmente já pagas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES ANUAIS MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. VÍNCULOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que
acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar erro material e manteve o acórdão nos demais termos, reconhecendo a
validade de sucessivos contratos temporários de professora, firmados com base em processos seletivos anuais, afastando alegação de nulidade contratual e de desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sucessão de contratos temporários anuais, firmados após processos seletivos distintos, descaracteriza a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (
ii
) se os contratos devem ser considerados nulos, aplicando-se o Tema 916 do STF; e (
iii
) se há incidência do Tema 551 do STF no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contratações anuais, precedidas de processo seletivo, não caracteriza, por si só, desvirtuamento da excepcionalidade da contratação tem
porária (CF/1988, art. 37, IX).

4. A observância dos prazos legais da LC nº 600/2017 afasta a a
legação de nulidade contratual.

5. O Tema 916 do STF pressupõe declaração de nulidade da contrata
ção, o que não ocorreu no caso.

6. O Tema 551 do STF aplica-se apenas em hipóteses de irregularidade na formalização do v
ínculo, inexistente na espécie.

7. Ausente omissão, contradição ou erro material na decisão monocrática, e inexistindo elementos novos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Sucessivas contratações temporárias anuais de professores, precedidas de processo seletivo e dentro dos prazos da lei, não configuram nulidade contratual nem desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Não incidem os Temas 551 e 916 do STF quando ausentes irregularidades na formalização do vínculo ou declaração de nulidade da
contratação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Eliane
Batistela
Aragon Oliveira, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para correção de erro material na ementa, mantendo, no mais, a negativa de provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre a extrapolação do prazo de contratação previsto na LC nº 600/2017, bem como sobre a aplicabilidade dos Temas 551 e 916 do STF. Alega ainda que houve contradição entre a fundamentação adotada e os documentos constantes dos autos, especialmente as fichas financeiras que evidenciariam a continuidade da prestação de serviços.

Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade contratual e determinada a condenação do Estado ao pagamento do FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática agravada foi clara ao sanar o erro material na ementa do acórdão anterior, ajustando sua redação para refletir corretamente o desprovimento do Recurso Inominado, mantendo, no entanto, todos os fundamentos já expostos no julgamento colegiado.

As demandas de reapreciação da matéria de fundo — como o reconhecimento do vínculo único, a
extrapolação
do prazo da LC 600/2017 e a aplicação de precedentes do STF — foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, ainda que não nos exatos termos desejados pela parte.

O acórdão original e a decisão monocrática apontaram que os contratos foram firmados com base em processos seletivos anuais, cada qual com vigência própria, observando os limites legais à época, e que não houve elementos suficientes para caracterizar fraude, má-fé ou burla à exigência de concurso público.

O entendimento adotado pela Turma — de que a existência de contratos sucessivos não implica, por si só, nulidade — encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, sendo inaplicável o Tema 916 do STF na ausência de declaração de nulidade da contratação por irregularidade formal.

Quanto ao Tema 551 do STF, este também pressupõe a ocorrência de vício no vínculo, o que não restou caracterizado nos autos, uma vez que os contratos foram formalmente válidos e celebrados conforme a legislação estadual vigente.

Por fim, a alegação de contradição com as fichas financeiras não se sustenta. A simples continuidade de prestação de serviço em anos distintos não tem o condão de invalidar contratos celebrados de forma autônoma, com base em processos seletivos diferentes, especialmente em se tratando de calendário escolar com interrupções no período de recesso.

A pretensão da parte agravante se revela, em verdade, como mero inconformismo com a decisão proferida, sendo incabível sua revisão nesta via recursal, conforme reiterada jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno Nº:
1005745-84.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ELIANE BATISTELA ARAGON OLIVEIRA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, incidentes sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período em que laborou como professora,
respeitado o prazo prescricional
, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC, para encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial.

Contra essa sentença, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando fazer jus ao reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos firmados entres a partes, bem como à condenação do reclamado ao pagamento de FGTS, no período de
01/02/2021 e 13/12/2024
.

No ID 297270859, consta acórdão proferido pelo órgão colegiado, no qual, à unanimidade, foi conhecido e negado provimento.

No ID 298274897, a parte autora/recorrente opôs embargos declaratórios, aos quais, por decisão monocrática, foi dado parcial provimento, unicamente para sanar o erro material existente na ementa do acórdão prolatado nos autos.

Nas razões do agravo interno (ID 304794883), a parte autora/agravante alega:

Omissão quanto à extrapolação do prazo da LC 600/2017;

Omissão quanto aos Temas 551 e 916 do STF;

A contradição entre a fundamentação e as provas dos autos.

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, mantendo a decisão monocrática.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado, nos períodos de
02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 12/2024
, para exercer o cargo de professora, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas nos IDs 290128856/290128859, totalizando
46 (quarenta e seis) meses
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 17
, nos seguintes termos:
“
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO
.” (Destaquei)

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação em caráter temporário para suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(Grifei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº
600/2017
, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes
, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (Redação original)
(Grifei)

Desse modo,
considerando que a contratação ocorreu em
fevereiro de 2021
, e que a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2024, somente entrou em vigor em
24/3/2022
,
tem-se que a regra a ser utilizada é a dada pela redação original, que prevê o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses
.

Assim, há violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
” (Grifei)

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de
02/2021
a 12/2024
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
(TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Grifei)

Por essas razões, conheço do agravo interno interposto, por ser tempestivo e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes
,
no período de
02/2021
a 12/2024
,
condenando o agravado ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante
,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme o art. 1º F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025